Tribunal: TJBA
Processo: 8014483-44.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014483-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE JORGE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. POLICIAL MILITAR. DIFERENÇA DE CET (CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DA COCAP. SUFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 535, § 2º DO CPC. ANÁLISE DE MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO EXEQUENTE (R$ 20.657,71) E DA COCAP (R$ 8.185,28). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DEVE NORTEAR A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONFORMIDADE COM O COMANDO MANDAMENTAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA LIQUIDAÇÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença instruída com parecer técnico elaborado pela COCAP (Coordenação de Contas e Perícias da Procuradoria Geral do Estado), contendo demonstrativo discriminado de cálculo e indicação expressa do valor considerado devido, atende ao requisito estabelecido no art. 535, § 2º, do CPC. 2. O parecer técnico da COCAP supre a exigência de declaração imediata do valor correto quando apresenta, de forma clara e objetiva, o quantum debeatur apurado pelo órgão técnico especializado da Fazenda Pública. 3. Verificada divergência substancial entre os cálculos apresentados pelo exequente (R$ 20.657,71) e aqueles constantes do parecer da COCAP (R$ 8.185,28), impõe-se a análise de mérito da impugnação para verificar qual demonstrativo está em conformidade com o título executivo judicial. 4. O cumprimento de sentença deve observar estrita conformidade com o comando contido no título executivo judicial, não sendo admissível a execução de valores superiores ou diversos daqueles efetivamente reconhecidos na decisão mandamental transitada em julgado. 5. Havendo controvérsia técnica sobre os valores devidos, com divergências quanto ao número de parcelas, valores mensais e critérios de atualização, deve ser determinada nova liquidação por cálculos, em observância ao princípio da exatidão da execução. 6. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. DETERMINADA NOVA LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS, OBSERVANDO-SE ESTRITAMENTE O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014483-44.2024.8.05.0000, em que figuram como executado o ESTADO DA BAHIA e como exequente JOSE JORGE PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da presente impugnação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do voto da relatora.